Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria.
2 – Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC).
4 – Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.